Tribunal: TJSP
Processo: 1005271-33.2017.8.26.0533
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Embargos de terceiro – Sentença de improcedência – Insurgência da embargante e do embargado José – Pretensão ao reconhecimento de nulidade do contrato de compra e venda da parte do imóvel da embargante e de seu falecido marido – Embargados que são, na verdade, filho e ex-nora da embargante – Autora que em depoimento pessoal afirma que o marido deu o imóvel para o filho embargante morar, o

Ementa:
Embargos de terceiro – Sentença de improcedência – Insurgência da embargante e do embargado José – Pretensão ao reconhecimento de nulidade do contrato de compra e venda da parte do imóvel da embargante e de seu falecido marido – Embargados que são, na verdade, filho e ex-nora da embargante – Autora que em depoimento pessoal afirma que o marido deu o imóvel para o filho embargante morar, o que afasta o alegado desconhecimento do negócio que envolve o bem – Inexistência de prova da alegada ausência da outorga uxória no contrato que se deseja anular, o que seria possível somente com a digital da embargante, por se tratar de pessoa analfabeta – "Borrão" nas cópias do contrato, no campo destinado à assinatura da embargante, que mais se assemelha à digital - Perícia que restou prejudicada ante a não apresentação da via original do contrato – Acervo probatório que demonstra a licitude da venda do bem e do oportunismo da autora em tentar reavê-lo após o óbito do marido, no momento do praceamento do imóvel nos autos do cumprimento de sentença da ação de extinção de condomínio travada entre os embargados – Falta de anuência dos demais herdeiros para possibilitar a venda do bem – Filhos que assinaram na qualidade de testemunhas do contrato e que, portanto, tinham conhecimento da transação em relação ao embargado – Herdeiros que não participam do polo ativo da ação - Ausência de interesse recursal da embargante para defender direito alheio em nome próprio – Litigância de má-fé da embargante – Configuração – Oportunismo do ingresso da ação depois de 20 anos da residência dos embargados no imóvel - Alteração da verdade dos fatos para reaver bem que não mais lhe pertence - Condenação da embargante mantida – Expedição de ofício à OAB para apuração de eventual infração ética praticada pelo advogado da embargante – Descabimento – Patrono que atuou na defesa dos interesses da cliente – Litigância de má-fé do embargado José - Não apresentação da via original do contrato diante do extravio, devidamente declarado à autoridade policial 5 anos antes do ajuizamento da presente ação - Condenação do embargado afastada – Improcedência mantida - Apelo da embargante provido em parte e recurso do embargado provido.